Tribunal: CARF
Processo: 12448.730033/2018-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.730033/2018-45
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1302-007.003 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DEGAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2014
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO.
PROPÓSITO
NEGOCIAL.
COMPROVAÇÃO.
Não tendo a auditoria fiscal comprovado adequadamente a falta de propósito
negocial para a sequência de operações realizadas, assim como identificado o
real beneficiário da operação (sujeito passivo), incorreta a caracterização de
planejamento tributário abusivo.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma
razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso de Ofício, nos termos do relatório e voto do relator, vencido o conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo, que votou por dar provimento ao recurso e pela devolução dos autos
à Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, para análise das demais questões
aventadas nas Impugnações. Julgamento iniciado em outubro de 2023.
(documento assinado digitalmente)
PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO - Presidente
(documento assinado digitalmente)
HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.730033/2018-45
Fl. 2683
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.003 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730033/2018-45

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício em face da decisão do Acórdão 11-66.551 - 5a
Turma da DRJ/REC, no qual restou exonerado, por unanimidade, o crédito lançado. Restou
assim ementada a aludida decisão (Fls 2503 a 2528). In Verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. PROPÓSITO NEGOCIAL. COMPROVAÇÃO.
Não tendo a auditoria fiscal comprovado adequadamente a falta de propósito negocial
para a sequência de operações realizadas, assim como identificado o real beneficiário
da operação (sujeito passivo), incorreta a caracterização de planejamento tributário
abusivo.

LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma razão de
ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Acórdão
1. Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente parte a impugnação, para exonerar o crédito tributário lançado,
referente ao ano calendário 2014, tratado neste processo, nos termos do relatório e
voto anexos.”.
A questão de fundo é a alegação de suposto planejamento tributário abusivo, na
modalidade “casa e separa”, visando desconstituir as transações realizadas pela controladora
ALIANSCE SHOPPING CENTERS S/A (ALIANSCE) com as ações de sua controlada DEGAS
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (DEGAS), para afirmar que a real transação
seria a venda do empreendimento imobiliário Boulevard Corporate Tower – BCT, em Belo
Horizonte, cuja propriedade era da DEGAS.
Além disso, a autoridade fiscalizadora utilizou como base de custo para apuração
do ganho de capital o valor de R$27.302.378,90, representativo do custo de aquisição dos
terrenos e constantes das escrituras registradas em cartório, e não o valor contábil registrado nos
livros da DEGAS.
DEGAS foi a sociedade autuada como contribuinte principal, e ALIANSCE
inserida no polo passivo, a teor do art. 124, I do CTN.
Com vistas à economia processual, e por bem descrever o caso, adota-se o
descritivo da autuação constante do voto do Acórdão da DRJ/REC supracitado:
Fl. 2684
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.003 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730033/2018-45

“Do lançamento fiscal e da impugnação

12. Contra a empresa foram lavrados Autos de Infração – AI nos quais são cobrados o
IRPJ, CSLL, Cofins e PIS, referentes ao ano-calendário 2014, conforme acima descrito
no relatório.
13. Conforme descrito no RF, a motivação do procedimento fiscal foi a verificação do
cumprimento das obrigações tributárias em relação à operação de compra/venda do
empreendimento BCT. Em suma, a fiscalização concluiu pela realização de
planejamento tributário abusivo na modalidade de “casa e separa” com a utilização de
empresa veículo (HULA FIP), onde caracterizou a compra e venda do BCT da DEGAS
para o CTBH FII, em 10/06/2014, pelo montante de R$ 187.500.000,00, tendo como
custo de aquisição o valor de R$ 27.302.378,90, resultando num ganho de capital R$
160.197.621,10.
14. Em sua defesa, a autuada e a responsável solidária alegam, em síntese, que: a) a
BOULEVARD SHOPPING S/A, controlada pela ALIANSCE, adquiriu terrenos em
Belo Horizonte – MG, elaborou projeto para neles desenvolver shopping center e
edifício de escritórios comerciais padrão “triple A”, o empreendimento imobiliário
BCT; b) em 06/07/2010, a IMPUGNANTE foi constituída, tendo a ALIANSCE
subscrito 99,99% das ações emitidas, adquirido as ações pertencentes a outros acionistas
e, posteriormente, subscrito e integralizado sucessivos aumentos do seu capital até
27.12.2013, finalizando com um montante de R$ 142.385.456,98; c) ao mesmo tempo, a
BOULEVARD SHOPPING foi cindida parcialmente visando fundamentalmente à
segregação da operação de shopping center da operação de salas comerciais em
entidades separadas, com versão dos bens relativos ao BCT no patrimônio da
IMPUGNANTE (DEGAS – Empreendimentos e Participações S.A.) pelo valor contábil
de R$ 27.302.378,90, que continuou a construção do empreendimento; d) Em
27.12.2013, a ALIANSCE aportou a totalidade das ações de emissão da
IMPUGNANTE que detinha em subscrição de quotas do HULA FIP, constituído em
31.07.2012, avaliando-as ao preço de mercado de R$ 187.500.000,00; e) o HULA FIP,
por sua vez, vendeu as ações da IMPUGNANTE, em 10.06.2014, por R$
187.470.000,00, para o CTBH Fundo de Investimentos Imobiliários – FII (CTBH FII),
gerido por KINEA Investimentos Ltda., cujas cotas pertencem a clientes do Grupo Itaú;
f) em 21.10.2014, o CTBH FII, único acionista da IMPUGNANTE, seguindo o
aprovado na AGE de 24.06.2014, deliberou a devolução do capital social dessa
companhia mediante entrega a ele próprio de recursos financeiros no valor de R$
7.083.311,62, bem como dos imóveis referentes ao empreendimento imobiliário (BCT)
avaliado ao valor contábil de R$ 134.309.423,13, isto é, pelo custo de aquisição e
construção do BCT até então; g) em 31.12.2014, ALIANSCE readquiriu do CTBH FII
as ações da IMPUGNANTE por R$ 1,00, considerando que após a redução de capital
acima descrita, nenhum ativo ou passivo remanesceu na Companhia; h) em 2017, isto é,
cerca de 3 (três) anos depois, a ALIANSCE adquiriu do CTBH FII os imóveis
referentes ao BCT, ao preço de R$ 289.432.772,74; i) na subscrição das cotas do HULA
FIP a ALIANSCE baixou o investimento na IMPUGNANTE que se encontrava no seu
ativo por seu valor contábil (R$ 141.345.831,36)3 e registrou no ativo as cotas daquele
fundo pelo custo de aquisição (R$ 187.500.000,00), apurando ganho de capital de R$
46.154.168,64 computado no lucro líquido, no resultado do exercício e,
consequentemente, no lucro real e na base de cálculo da CSLL, dos quais deduziu,
respectivamente, prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL acumulados
observada a limitação de 30% prevista em lei, tendo, ao contrário do repetido
incessantemente no TVF, apurado IRPJ e CSLL devidos naquele ano, extintos por
estimativas mensais antecipadas no curso do exercício e retenções na fonte, como indica
a cópia da DIPJ da ALIANSCE; j) não praticou operação de “casa e separa” ou utilizou
o HULA FIP para alienar seu ativo imobiliário (BCT) a terceiros; k) a IMPUGNANTE,
portanto, não praticou qualquer ato que se possa qualificar como “operações reiteradas
Fl. 2685
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.003 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730033/2018-45

(conhecida do mercado) de casa e separa”, pois não recebeu quantia alguma em
contrapartida pela transmissão daqueles bens ao CTBH FII, não tinha poderes jurídicos
para exigir o recebimento de alguma quantia daquele fundo, ou do seu administrador em
consequência desse fato, nem poderia tê-lo; l) a IMPUGNANTE não pode ser acusada
de ter utilizado o HULA FIP “apenas de ‘passagem’ na operação efetuada”, pois ela não
era nem foi em algum momento cotista do HULA FIP, tampouco jamais recebeu valores
decorrentes da alienação do BCT que tenham sido pagos por esse fundo ou por seus
cotistas; m) a fiscalização desconsiderou o custo do BCT de R$ 134.588.310,10,
registrado na escrituração da impugnante e devidamente comprovado, arbitrando-o em
apenas R$ 27.302.378,90, ou seja, em somente 20% do montante contabilizado sem
amparo legal algum; n) os imóveis e benfeitorias que compõem o BCT encontravam-se
regularmente escriturados desde sua origem em 2010 no Ativo Não-Circulante da
IMPUGNANTE, mais especificamente em contas de Investimento, em subcontas de
propriedade para investimento em observância às regras do CPC 28, não sendo a sua
alienação tributável para o PIS e a Cofins; o) requer a realização de perícia; p) não
houve a intenção de “transferir” a sujeição passiva da DEGAS para a ALIANSCE com
a utilização do HULA FIP; q) não é aplicável a responsabilidade solidária prevista no
inciso I do artigo 124 do CTN, como pretendido pela autoridade fiscal; r) a
responsabilização da impugnante contraria o PN COSIT no 4/2018.

15. Foi apresentada impugnação dirigida a todos os lançamentos que constam do
processo. Coerentemente, a apreciação que se segue vale para todos os lançamentos,
fazendo-se as ressalvas, quando for o caso, que as particularidades de cada tributo
requererem ou ainda para enfrentar questão ou arguição específica da impugnação.
Da Alienação do Boulevard Corporate Tower – BCT
16. O cerne da autuação é a alienação do Boulevard Corporate Tower – BCT para o
CTBH Fundo de Investimentos Imobiliários – FII (CTBH FII), gerido por Kinea
Investimentos Ltda., pertencente ao Grupo Itaú. Diante das informações contidas nos
autos, elaboramos o seguinte quadro cronológico ilustrado:
16.1. Início = Torre = BCT – Boulevard Corporate Tower, propriedade da
BOULEVARD SHOPPING.

16.2. 06/07/2010 = Degas Constituição = Capital R$ 10.000/10.000 ações = (fls.
016/028) Aliansce (R$ 9.999 = 99,99%) e Renato (R$ 1 = 0,01%)
Fl. 2686
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.003 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730033/2018-45

16.3. 30/10/2010 = Cisão do BOULEVARD SHOPPING. Parcela do patrimônio vertido
à Degas pelo valor contábil. Parcela cindida R$ 27.302.378,90, correspondente à Torre
de escritórios (BCT) (20.347m2), ainda em fase de construção. (fls. 029/051)

16.4. 17/07/2012 = Degas = Aumento do capital para R$ 74.203.457,00 (74.203.457
ações) (fls. 1474/1478) Aliansce (74.203.456) e Renato (1)
Conversão de AFAC (R$ 41.775.000) e integralização
(R$ 5.125.078)
Fl. 2687
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.003 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730033/2018-45

16.5. 21/07/2012 = Criação do HULA FIP (fls. 140/184)
16.6. 29/03/2013 = Degas = Aumento do capital para R$ 109.910.457,00
(109.910.457 ações) (fls. 1481/1484)
Aliansce (109.910.456) e Renato (1)
Conversão de AFAC (R$ 35.578.000)

16.7. 30/11/2013 = Degas = Aumento do capital para R$ 132.810.457,00
(132.810.457 ações) (fls. 1485/1487)
Aliansce (132.810.456) e Renato (1)
Conversão de AFAC (R$ 22.900.000)

16.8. 11/12/2013 = Criação do CTBH FII (Fundo gerido pela Kinea Investimentos
– Grupo Itaú) (fls. 2319)
16.9. 12/12/2013 = Emissão de Laudo de Avaliação do BCT encomendado por Kinea
Investimentos (CTBH FII) (fls. 198/253)
Valor de avaliação = Faixa entre R$ 187.500.000 e R$
Fl. 2688
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.003 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730033/2018-45

229.000.000; tendo como Valor Final: R$ 208.300.000,00
16.10. 27/12/2013 = Degas = Aumento do capital para R$ 142.385.457,00
(142.385.457 ações) (fls. 1485/1487)
Aliansce (142.385.457)
Conversão de AFAC (R$ 9.575.000)

16.11. 27/12/2013 = Aliansce = Subscrição em HULA por R$ 187.000.000,00 de
142.385.457 ações de Degas (fls. 185/194)
Avaliação pelo valor de mercado com base no laudo feito para a CTBH FII (Kinea)

16.12. 27/02/2014 = Contrato de Venda da Degas (totalidade das ações). HULA FIP e
Renato vendem para CTBH, pelo valor de R$ 187.470.000 (Reserva tec $500.000). A
Degas é proprietária da BCT, e interveniente anuente. Aliasnce é quotista única de
HULA FIP, e devedora solidária no contrato de compra e venda (fls. 254/314)
16.13. 30/05/2014 = Degas = Aumento do capital para R$ 148.885.457,00
(147.321.666 ações) (fls. 063/065)
HULA (147.321.666)
Em moeda (R$ 6.500.000)
16.14. 09/06/2014 = Degas = Troca a diretoria e altera endereço do Rio de Janeiro para
São Paulo (fls. 254/314)
16.15. 10/06/2014 = Degas, venda (efetivo pagamento). Crédito em conta corrente da
HULA (fls. 2319 e 106/107), feito pela CTBH. Fato gerador, segundo a fiscalização.
Fl. 2689
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.003 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730033/2018-45

16.16. 24/06/2014 = Degas = aprova redução do capital para até R$ 100,00 (fls.
078/079)
16.17. 21/10/2014 = Degas = Reduz capital para R$ 7.492.722,23 sem redução da
quantidade de ações (fls. 2432/2440)
Devolução de capital para CTBH FII = R$ 7.083.311,62 em moeda nacional e R$
134.309.423,13 em imóvel (BCT)
Fl. 2690
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.003 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730033/2018-45

16.18. 17/10/2014 = HULA = Encerramento (fls. 323/336). Aliasnce era a única cotista
do fundo e foi depositada em sua conta o valor correspondente ao resgate total das
cotas.

16.19. 23/12/2014 = Degas = Troca a diretoria e altera endereço de São Paulo para o
Rio de Janeiro (fls. 081/084)
16.20. 31/12/2014 = Degas = Recompra Degas pela Aliansce, por R$ 1,00 (fls. 1223)

16.21. 10/05/2017 = Aliansce = Recompra BCT da CTBH FII, por R$ 275.000.000 (fls.
1325)
Fl. 2691
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.003 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730033/2018-45

”

Da análise pormenorizada de cada etapa apresentada, a DRJ/REC, ao final,
concluiu:
“18. A fiscalização entendeu que houve uma operação de “casa e separa” e que o
HULA FIP não teve propósito negocial, senão ser utilizado como empresa veículo.
Dessa forma, considerou que a Degas vendeu o BCT ao CTBH FII em 10/06/2014,
tributando a operação como ganho de capital para o IRPJ e a CSLL e faturamento para o
PIS e a COFINS. Porém, esse entendimento não merece prosperar, pelos seguintes
motivos:
18.1. A transação efetivamente ocorreu mediante uma operação societária, onde
o CTBH FII adquiriu do HULA FIP as ações da Degas, então proprietária do BCT.
18.2. O montante pago pelas ações da Degas foi creditado em conta corrente do
HULA FIP, cujo único cotista era a Aliansce. Donde podemos concluir que o montante
pago pela Degas ficou de posse da Aliansce.
18.3. Se o entendimento da falta de propósito negocial do HULA FIP e a
existência de planejamento tributário abusivo fosse prosperar, teríamos como sujeito
passivo da obrigação tributária a Aliansce, que foi quem efetivamente ficou com os
recursos financeiros da transação, e não a Degas.
18.4. Alie-se a isso o fato de que, não se pode desconsiderar os custos de
construção do empreendimento, que geraram os sucessivos aumentos de capital na
Degas por parte de Aliansce.
18.5. Além disso, a Aliansce apurou o ganho de capital decorrente da
reavaliação do investimento na Degas, conforme item 8.2.
19. Assim, temos que assiste razão aos defendentes, devendo ser cancelados
todos os autos de infração lavrados.”
Por fim, DEGAS e ALIANSCE foram notificadas da decisão da DRJ/REC, em
11/03/2020, conforme ARs (fls 2542 e 2543). A PGFN apresentou Razões do Recurso de Ofício
(Fls 2648 a 2680), que será analisado quando do voto.
É o Relatório.

Voto
Fl. 2692
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.003 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730033/2018-45

Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator.
Da Admissibilidade do Recurso de Ofício
Segundo consta do relatório do Acórdão ora recorrido, “contra o contribuinte
acima identificado foram lavrados os Autos de Infração (fls. 2275/2314) através dos quais foi
constituído, pelo regime do Lucro Real, o crédito tributário referente ao Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e a Contribuição para o PIS/PASEP (PIS),
relativamente aos fatos geradores ocorridos no ano calendário de 2014, conforme
demonstrativo abaixo:”
DEMONSTRATIVO
DO
C

Nesse sentido, já estaria atendido o limite estabelecido pela Portaria MF no 2, de
17 de janeiro de 2023, no valor de R$ 15.000.000,00 (vigente a partir de 1o de fevereiro de 2023)
para interposição do Recurso de Ofício, e, assim, dele tomo conhecimento.
Preliminar de Nulidade
Em suas razões do RO, a PGFN alega nulidade da Decisão, pois:
Concessa venia, a DRJ incorreu em inadequada interpretação dos fundamentos da
autoridade fiscal, deixando de conhecer parte essencial dos elementos
fático-jurídicos que motivaram o lançamento. A fiscalização expressamente
apontou que o instrumento formalizado divergia do negócio jurídico efetivamente
realizado porque o bem alienado foi o empreendimento imobiliário BCT e não as ações
da DEGAS. Veja-se:
“Salienta-se que tal valor reflete em 100% o valor do BCT e que, segundo resposta
do Fiscalizado, essa operação envolve a totalidade das ações de DEGAS.
O QUE SE VENDEU FOI O EMPREENDIMENTO E NÃO A EMPRESA
(DEGAS), tanto é que esta fora RECOMPRADA no mesmo AC 2014 por R$ 1,00,
após a venda (Segregação) da Torre – BCT.
(...)
Por ser a proprietária do empreendimento, DEGAS é, ab initio, SUJEITO
PASSIVO da referida OMISSÃO DE RECEITA.
Fl. 2693
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.003 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730033/2018-45

O que se buscou com as operações foi a “transferência” do Sujeito Passivo da
exação, devido, principalmente, aos Prejuízos Fiscais acumulados na Controladora
ALIANSCE SHOPPING CENTERS.”
A decisão foi completamente omissa quanto ao fundamento, limitando-se a examinar a
questão da interposição do HULA FIP. Ao omitir-se acerca de ponto essencial da
motivação do lançamento, a DRJ descumpriu seu dever de fundamentação, conforme
previsto no CPC, aplicável ao processo administrativo fiscal por força do seu art. 15.
Neste particular, causa estranheza e este Relator a afirmação de que a DRJ/REC
“incorreu em inadequada interpretação dos fundamentos da autoridade fiscal”. Ora, se é
inadequada interpretação de fundamentos, não é falta de fundamentação.
Em seguida, a PGFN aponta o que de seu ponto de vista seria a sua interpretação
de parte dos fatos narrados a fundamentar uma conclusão diversa da que chegou a DRJ/REC.
Assim, o pedido de nulidade apresentado pela PGFN busca, na perspectiva desse
Relator, uma discussão do mérito transmutado em preliminar. Nesse particular, estamos diante
de matéria de direito e não de preliminar.
A questão será debatida no mérito, pois a reclassificação do fato gerador da forma
autuada, não está exclusivamente na individualização de um dos fatos, mas, se no encadeamento
dos fatos e negócios jurídicos haveria algo que os pudesse macular – uma simulação, e quem de
direito deve ser capitulado como sujeito passivo.
Além disso, a partir da descrição minudente dos fatos e negócios jurídicos na
Decisão da qual ora se recorre, o ponto suscitado na preliminar não foi suprimido pela DRJ/REC.
Ou seja, compôs os elementos que basearam a sua conclusão.
Portanto, vota-se por rejeitar a preliminar de nulidade do Acordão da DRJ/REC.
DO MÉRITO
Das Transações
Como se apreende das razões de decidir da DRJ/REC, há uma incongruência
insanável entre o que a fiscalização alega e o real sujeito passivo da relação jurídico-tributária, o
que enseja, nesse sentido, afronta direta ao art. 142 do CTN.
A alegação é de um planejamento “casa e separa”. Pois bem. Este relator tem, ab
initio, dificuldade de enquadrar o que se sucedeu como um planejamento “casa e separa”.
Explico.
No planejamento “casa e separa”, a empresa que detém determinado ativo que
pretende alienar (ativo alvo) admite como sócio o potencial adquirente desse ativo alvo. Nos
fatos narrados, não há nenhum elemento que tenha o potencial comprador se comprometido com
tal negócio jurídico com o proprietário do ativo alvo. Daí nasce a pretensa alegação de ter havido
uma transferência de sujeição passiva da DEGAS para a ALIANSCE. Veja passagem do RO
(fls.29 do RO): “Repisa=-se que a sujeição passiva foi transferida de DEGAS para ALIANSCE
com o fim de concretizar a redução indevida da obrigação tributária”.
Fl. 2694
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.003 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730033/2018-45

Ou seja, trata-se de mera presunção, que somente se admite no direito, inclusive
tributário, por força de contrato ou de lei. Não é o caso.
Seguindo no planejamento “casa e separa”, o potencial comprador integraliza
certa quantia de recursos, parte como capital e parte como reserva de ágio na integralização do
capital, tudo ao patrimônio da empresa detentora do ativo alvo. Esse passo é importante,
porquanto há dois efeitos que são operados. O Primeiro é a não tributação do montante destinado
à reserva de capital, quando a sociedade for constituída na forma de companhia (SA), e para o
outro sócio da empresa detentora do ativo alvo, haverá um ganho por variação no percentual de
participação, igualmente isento.
No caso em comento, como frisado acima, não há nem aumento de capital e
tampouco ganhos por variação no percentual de participação. O que se verifica é a reavaliação
das ações da DEGAS quando da integralização no patrimônio do fundo HULA FIP. Valor este
posteriormente confirmado estar nas demonstrações da ALIANSCE.
Retornando ao “casa e separa”, a partir do aumento de capital é que o
planejamento encontra o seu maior “Calcanhar de Aquiles” – o tempo em que se admite um
novo sócio (momento do “casa”), e a sua retirada desta mesma sociedade (momento do
“separa”), conjugado a uma “separação de bens” singular.
Há notícias que entre a assinatura dos atos que formalizavam a admissão do novo
sócio (“casamento”) e a assinatura dos atos que formalizavam a sua retirada (“separação”) o
intervalo não era superior a alguns minutos ou mesmo algumas horas. Esse fato, per si, nada
causaria de reflexos adicionais no mundo tributário, mas o que acontece nessa separação é que o
sócio recém admitido e imediatamente retirante, retira-se da sociedade, não com os recursos nela
integralizados, mas, com o ativo alvo. A retirada poderia se materializar por uma cisão, ou
mesmo por uma redução de capital a valor contábil.
Ao final do planejamento, o que se verifica é que a empresa detentora do ativo
alvo é quem é beneficiada com os recursos financeiros, sem qualquer tributação, posto que o
ganho estava incorporado na reserva de ágio quando da integralização do capital – isenta. Do
outro lado, o adquirente remanescia com o ativo alvo, podendo dar os efeitos tributários
advindos do ágio gerado quando da integralização do capital.
A base para a desconsideração desse planejamento tributário, em uma
interpretação mais contemporânea1, está no descompasso entre exteriorização dos atos
formalmente praticados e a declaração de vontade (simulação para aqueles que adotam a visão
voluntarista). O ínfimo intervalo de tempo entre o “casamento”, a “separação” sem nenhuma
causa aparente, combinada com a “separação de bens” em que a parte que aportou recursos
financeiros se retira com o ativo alvo é o que demonstra a simulação.
“OPERAÇÃO ÁGIO – SUBSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
COM ÁGIO E SUBSEQÜÊNTE CISÃO – VERDADEIRA
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO – Se os atos formalmente praticados, analisados
pelo seu todo, demonstram não terem as partes outro objetivo que não se livrar de uma

1 Por contemporânea entenda-se as decisões que passaram a perquirir não só os elementos formais, mas também as
causas.
Fl. 2695
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.003 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730033/2018-45

tributação específica, e seus substratos estão alheios às finalidades dos institutos
utilizados ou não correspondem a uma verdadeira vivência dos riscos envolvidos no
negócio escolhido, tais atos não são oponíveis ao fisco, devendo merecer o tratamento
tributário que o verdadeiro ato dissimulado produz. Subscrição de participação com
ágio, seguida de imediata cisão e entrega dos valores monetários referentes ao ágio,
traduz verdadeira alienação de participação societária. (Acórdão 101-95.537 (maio/06))
(...)”
Percebe-se, portanto, que a tal operação “casa e separa” não se aproxima ao
“filme” enredado pela fiscalização, pois até o “casamento” foi celebrado com outra pessoa
ALIANSCE, e não a DEGAS. Mas, no intuito de permanecer com a sua argumentação, a
autoridade fiscal havia de criar algum liame – o que chamou de “transferência do sujeito
passivo” (fls 33 do TVF).
No caso em concreto, não há qualquer prova de vínculo entre DEGAS e o CTBH
FII. Se houve alguma transação potencialmente passível de questionamento seria entre
ALIANSCE e o CTBH.
A DEGAS não é o sujeito passivo da relação jurídico tributária que se pretende
alcançar, mas o seu objeto. Dito de outra forma, como poderia a DEGAS iniciar uma transação
de compra e venda imobiliária, determinando que sua controladora integralizasse as ações de sua
propriedade no HULA FIP (responsabilidade dos administradores da ALIANSCE)? Só se
existisse no mundo jurídico a figura de “transferência de sujeito passivo”.
DEGAS também não poderia deliberar pela transação de compra e venda de suas
próprias ações (responsabilidade do Administrador do FIP, com interveniência do Gestor). E
mais. Como poderia DEGAS determinar que CTBH FII deliberasse (responsabilidade do
Administrador, com interveniência do Gestor) pela redução de capital dela mesma, para extrair
do seu patrimônio o empreendimento BCT?
Por fim, como poderia DEGAS forçar a recompra de suas próprias ações pelo seu
antigo controlador – ALIANSCE (contrato entre Administradores da ALIANSCE e do CTBH
FII)? Decerto que em nenhuma dessas transações DEGAS foi parte contratante, mas o objeto das
transações, e que não auferiu qualquer rendimento ou ganho.
A reforçar tal assertiva, e aqui sem inovar, pois trata-se de documento público,
utilizado, como dito, apenas para reforço, mas sem prejuízo do entendimento já afirmado acima,
no Fato Relevante2 Publicado pela ALIANSCE a fim de dar publicidade de evento que pudesse
afetar as demonstrações contábeis e a avaliação dos investidores (aqui lembrando que a
ALIANSCE era sociedade anônima de capital aberto), fica clara a intenção da transação. A
venda da DEGAS, pois ela era a detentora do empreendimento imobiliário. Vejamos:
...A alienação foi feita mediante a venda da totalidade das ações de emissão da Degas
Empreendimentos e Participações S.A. (“Degas”), de titularidade do Hula Fundo de
Investimento em Participações – FIP, cujas cotas são detidas em sua totalidade pela
Companhia. A Degas é a atual detentora direta do BCT.

2
https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmDownloadDocumento.aspx?Tela=ext&numProtocolo=412092&descTipo=IP
E&CodigoInstituicao=1
Fl. 2696
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.003 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730033/2018-45

O valor de venda foi de R$187,5 milhões, o qual está dentro da faixa de preço constante
de laudo previamente elaborado pela CB Richard Ellis. O preço de venda está sujeito a
eventuais ajustes, a serem apurados com base no valor de eventual alienação futura do
BCT, pelo FII para terceiros, dentro do prazo de até 3 (três) anos contados da data da
consumação da operação.
Além de reforçar o caixa da Companhia, a venda do Boulevard Corporate Tower está
alinhada com a estratégia da Aliansce em focar suas atividades no desenvolvimento e
administração de shopping centers regionais e dominantes e em monetizar ativos
considerados não estratégicos.”
A partir desse momento, passo a avaliar os argumentos aduzidos pela douta PGFN
no RO, para requerer a nulidade da decisão da DRJ/REC, que pode ser assim sintetizado (fls 15
do RO):
É o que resta configurado no caso em apreço, em que a DRJ deixou de se manifestar
sobre aspecto fático-jurídico que motivou o lançamento fiscal: o bem objeto de
alienação – ativos imobiliários – diverge do bem que figurou nos negócios jurídicos
formalizados.
Destaque-se que, ainda que se mantenha o entendimento da DRJ de que a interposição
do FIP carece de aptidão para determinar a prática abusiva das autuadas, a imputação de
formalização de negócio jurídico em desacordo com o efetivamente concretizado
mantém-se como motivação suficiente ao lançamento fiscal de ofício.
A referência acima tem conexão com a seguinte alegação (fls 14 do RO):
...A fiscalização expressamente apontou que o instrumento formalizado divergia do
negócio jurídico efetivamente realizado porque o bem alienado foi o empreendimento
imobiliário BCT e não as ações da DEGAS. Veja-se:
“Salienta-se que tal valor reflete em 100% o valor do BCT e que, segundo resposta
do Fiscalizado, essa operação envolve a totalidade das ações de DEGAS.
O QUE SE VENDEU FOI O EMPREENDIMENTO E NÃO A EMPRESA
(DEGAS), tanto é que esta fora RECOMPRADA no mesmo AC 2014 por R$ 1,00,
após a venda (Segregação) da Torre – BCT.
(...)
Por ser a proprietária do empreendimento, DEGAS é, ab initio, SUJEITO
PASSIVO da referida OMISSÃO DE RECEITA.
O que se buscou com as operações foi a “transferência” do Sujeito Passivo da
exação, devido, principalmente, aos Prejuízos Fiscais acumulados na Controladora
ALIANSCE SHOPPING CENTERS.”
Não há divergência entre o negócio jurídico efetivamente realizado e o
instrumento formalizado. Como noticiado em 27 de fevereiro de 2014 (Fato Relevante), o que se
vendeu foi o investimento da DEGAS que detinha diretamente a propriedade do
empreendimento BCT, através do Fundo HULA FIP. Se houve mácula quando à falta de causa
ou uma dissimulação, esta estaria adstrita à integralização das ações da DEGAS no Fundo
HULA FIP.
Pois bem. A teor do art. 167 do Código Civil (Lei 10.406/02), que prevê ser “nulo
o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na
Fl. 2697
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.003 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730033/2018-45

forma”, o resultado dessa transação seria a alienação direta das ações da DEGAS pela
ALIANSCE.
Os recursos foram, ao fim e ao cabo, destinados à ALIANSCE, seja pelo resgate
de cotas ou encerramento do fundo HULA FIP, o que demonstra que a contrapartida do negócio
jurídico– pagamento do preço era de titularidade da ALIANSCE, integrando-se, assim, ao
objetivo da venda do negócio (Fato Relevante: “... reforçar o caixa da Companhia...”). Ou seja, quem
deseja “reforçar o caixa” não subscreve bens em um FIP, pois o resultado da venda daquele ativo
subscrito deveria permanecer no FIP para atendimento ao seu objeto – participação em
investimentos.
Outro aspecto abordado diz respeito a uma suposta desconexão entre a vontade
declarada e o negócio jurídico efetivamente formalizado, podendo o argumento ser extraído das
Razões do RO (fls 7 do RO):
“Constatam-se operações reiteradas (conhecida do mercado) de CASA E SEPARA,
tendo em vista que, no prazo de (um) ano, há a transferência de DEGAS para o FIP
e, após a passagem do BCT para o CTB1-11 FII, DEGAS retorna para o
Controlador inicial e, em 2017, ALIANSCE RECOMPRA BCT DE CTB1-11 –
FII, por meio da aquisição de 100% das cotas deste (anexo ao PAF).”
Este argumento não prospera na medida em que a conclusão da primeira transação
seja pela inexistência de patologia (dissimulação) capaz de macular os seus efeitos do negócio
jurídico ( subscrição do investimento DEGAS no FIP). Não obstante, ainda que se enfrente o
tempo como um dos elementos da própria declaração de vontade, temos os seguintes excertos do
voto da DRJ/REC:
“16.12. 27/02/2014 = Contrato de Venda da Degas (totalidade das ações). HULA FIP e
Renato vendem para CTBH, pelo valor de R$ 187.470.000 (Reserva tec $500.000). A
Degas é proprietária da BCT, e interveniente anuente. Aliasnce é quotista única de
HULA FIP, e devedora solidária no contrato de compra e venda (fls. 254/314)
(...)
16.14. 09/06/2014 = Degas = Troca a diretoria e altera endereço do Rio de Janeiro para
São Paulo (fls. 254/314)
16.15. 10/06/2014 = Degas, venda (efetivo pagamento). Crédito em conta corrente da
HULA (fls. 2319 e 106/107), feito pela CTBH. Fato gerador, segundo a fiscalização.
16.16. 24/06/2014 = Degas = aprova redução do capital para até R$ 100,00 (fls.
078/079)
16.17. 21/10/2014 = Degas = Reduz capital para R$ 7.492.722,23 sem redução da
quantidade de ações (fls. 2432/2440)
Devolução de capital para CTBH FII = R$ 7.083.311,62 em moeda nacional e R$
134.309.423,13 em imóvel (BCT)
16.19. 23/12/2014 = Degas = Troca a diretoria e altera endereço de São Paulo para o
Rio de Janeiro (fls. 081/084)
16.20. 31/12/2014 = Degas = Recompra Degas pela Aliansce, por R$ 1,00 (fls. 1223)
Fl. 2698
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.003 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730033/2018-45

16.21. 10/05/2017 = Aliansce = Recompra BCT da CTBH FII, por R$ 275.000.000 (fls.
1325)”

Pois bem, “curto prazo” não é um conceito jurídico, mas apenas uma percepção de
um interregno (distância) entre dois momentos, e deve ser sopesado no contexto em que os
atores e fatos estão inseridos e, ainda, sob qual ponto de vista. Uma decisão de quase dez anos
pode parecer curto prazo para um julgador que tem sob sua responsabilidade milhões de casos,
mas para aquele cuja vida depende da decisão, minutos ou dias são “curto prazo”.
Por “curto prazo” a fiscalização entendeu ser o período compreendido entre o
momento da venda do investimento DEGAS pelo HULA FIP (27/02/2014) e o momento de sua
recompra por parte da ALIANSCE (31/12/2014) – 10 meses.
Perceba que esse argumento encontra-se no contexto de considerar a transação
como “casa e separa”, a fim de sustentar sua tese de declaração de vontade viciada, a provar que
o que se quis efetivamente foi a venda do BCT por DEGAS e não a venda das ações de
propriedade da ALIANSCE.
Nas transações “casa e separa”, conforme já comentado alhures, os prazos entre o
“casa” e o “separa” compreendiam um intervalo de poucas horas ou mesmos minutos. Há uma
razão para tanto. Não havia garantia que os atores que assinaram os instrumentos para o “casa”
fossem exatamente os mesmos que assinariam os instrumentos para o “separa”, ou que nenhum
outro evento pudesse simplesmente alterar a tal vontade de “casar” ou “separar”. Explico.
Imagine-se a descoberta de um ativo mais valioso. Decerto que o recém admitido
sócio reavaliara sua opção de retirada (“separação”). Do outro lado, imagine-se a descoberta de
um passivo oculto vultoso, a ponto de o proprietário do ativo alvo não mais desejar se “separar”
do recém sócio admitido, pois este teria maiores condições de enfrentamento. Decerto que para
um ou para o outro, qualquer intervalo de tempo maior que aquelas horas de reunião seria
inadmissível, pois o objeto sempre foi a venda apenas do ativo alvo, sem se admitir assunção dos
riscos empresariais.
Pois bem, 10 meses é muito tempo no mundo empresarial para se aceitar os riscos
inerentes da condução da atividade empresarial, que nitidamente foram assumidos por CTBH
FII, inclusive com a deliberação de mudança de diretoria da DEGAS, cujas decisões poderiam
implicar em assunção de passivos ocultos, fora do controle e ingerência da ALIANSCE. Assim,
não enxergo a eventual recompra do investimento DEGAS estar associada a um modelo “casa e
separa”. Adianto que, da mesma forma, a recompra do BCT por ALIANSCE 3 (três) anos após a
venda da DEGAS, não pode estar associada a uma transação “casa e separa”.
Admitir o argumento seria também possibilitar a um espectador do “filme”
enredado pela fiscalização, outras conclusões que não um “casa e separa”. Poderia esse
espectador entender tratar-se de uma operação de financiamento, mediante a venda do imóvel,
com a promessa (oculta, decerto) de pagamento desse financiamento travestido de recompra do
mesmo imóvel, tendo este último apenas figurado como garantia da transação. Ora, percebe-se
que o tempo, nessa hipótese, é mero fator coadjuvante, pois o empréstimo poderia ser por
qualquer prazo. O que certamente poderia desconsiderar a transação de venda e posterior compra
seriam outros elementos, não o tempo.
Fl. 2699
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-007.003 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730033/2018-45

Outro enredo do “filme”, que talvez pudesse melhor se amoldar ao que se
noticiou, seria uma redução de capital da DEGAS, com a devolução do ativo BCT, e a venda
deste ao CTBH FII, e a tal omissão de receita estaria adstrita ao momento de apuração do ganho
de capital por ALIANSCE.
Da forma como implementada (subscrição no HULA FIP), parte do ganho se
verificou no ano de 2013, alcançado pela decadência, e parte (diferença entre o custo do bem,
devolvido na redução e o valor de venda), no momento do fato gerador em 2014.
Assim, entendo acertada a decisão da 5a Turma da DRJ/REC, exarada através do
Acórdão 11-66.551, pois o resultado seria a conclusão que a fiscalização não logrou êxito em
provar que o sujeito passivo da relação jurídico-tributária do planejamento alegadamente abusivo
seria a DEGAS, contra a qual se lavrou inadequadamente o auto de infração.
Nesse item, vota este relator por NEGAR PROVIMENTO ao RO.
As demais matérias, assim, ficam prejudicadas.
CONCLUSÃO

Em razão de todo o exporto, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao RO.

(documento assinado digitalmente)
HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR

Fl. 2700
DF CARF MF
Original